Tribunal: STF
Processo: Rcl 52717
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gianna Bertolin Rossato e outros alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul violado, no Processo n. 9028794-49.2019.8.21.0001, o enunciado da Súmula Vinculante n. 43.



    Segundo narram, a decisão questionada foi proferida no âmbito de ação ajuizada pelos ora reclamantes em face do Município de Porto Alegre, visando à nomeação e posse nas vagas destinadas ao cargo de Procurador Municipal que foram objeto do concurso público regido pelo Edital 95/2016.



    Sustentam que as vagas pleiteadas encontram-se atualmente preenchidas por servidores oriundos da carreira de Assessor para Assuntos Jurídicos, os quais teriam ascendido ao cargo de Procurador Municipal, por força da Lei Complementar 701/2012, sem obediência ao primado constitucional do concurso público.



    Sustentam que o Tribunal de Justiça estadual, ao negar provimento à pretensão dos autores, acabou por contrariar a disposição expressa da Súmula Vinculante n. 43, que veda toda modalidade de provimento derivado em carreira distinta daquela para a qual o servidor prestou concurso público. 



    Requer, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de nomeação dos autores.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Assim dispõe a Súmula Vinculante n. 43:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    A jurisprudência desta Corte tem procedido a uma redução teleológica daquele verbete sumular, de modo a excluir de seu âmbito de incidência os casos de aproveitamento de servidores em cargos que guardem similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade com o cargo originário.



    Vale citar, porquanto ilustrativa desse entendimento, o seguinte trecho de decisão monocrática da lavra do ministro Ricardo Lewandowski :



    A Suprema Corte, ao interpretar o disposto do art. 37, II, da Carta Republicana, assentou que o provimento aos cargos públicos somente se dá através de concurso. Todavia, foram criadas diversas fórmulas para superar essa exigência, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF. 



    A jurisprudência pacífica deste Tribunal excetua apenas aquelas situações onde se extingue uma carreira e se aproveita seus servidores na nova classificação funcional, desde que haja correspondência e pertinência temática entre aquelas carreiras. Destaco, nesse sentido, a decisão proferida no julgamento da ADI 2335 /DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa do julgado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente” 



    (Rcl 26.103-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07 de novembro de 2017)



    Esse entendimento tem prevalecido até mesmo em casos – como o ora em exame – de unificação de carreiras para fins de reorganização administrativa, consoante se observa da leitura da seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549, DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada por tratar-se a Associação requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio. Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí decorrentes. Não encontra guarida, na doutrina e na jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2713, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 07 de março de 2003)



     



     Necessário se faz, contudo, a fim de evitar burla aos ditames constitucionais da moralidade e da igualdade, compatibilidade entre as atribuições e vencimentos dos cargos unificados.



    No caso vertente, o órgão reclamado consignou, por meio de quadros comparativos, a similitude entre as atribuições, vencimentos e requisitos de ingresso nos cargos de Procurador e Assessor para Assuntos Jurídicos, realçando, inclusive, a possibilidade de representação judicial e extrajudicial por parte destes últimos.



    A parte reclamante, de outro lado, não logrou infirmar as conclusões a que chegou aquela Corte de Justiça.



    Não identifico, portanto, mácula ao enunciado constante da Súmula Vinculante n. 43.



    Ressalto, por fim, que a matéria de direito suscitada nestes autos, relativa ao mesmo edital de concurso público e às mesmas carreiras ora abordadas, já foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Rcl 52.706, ocorrido em Sessão Virtual de 4.11.2022 a 11.11.2022, com o entendimento ora adotado.



    4. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente